Tribunal: STF
Processo: RE 1318833
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    4. Imediata certificação do trânsito em julgado e pronta baixa dos autos à origem.